Tribunal: TCU
Processo: 015.382/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600785, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 600785, função null, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRO-DUTIVA DA PESCA DE ATUNS E AFINS NO ESTADO DABAHIA (no da TCE no sistema: 491/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6689/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Aderbal de Castro Meira Filho, Jose Alves Nascimento Filho, Isaac Albagli de Almeida, Marcos Antônio Machado da Rocha, Jorge Luiz Rocha Figueiredo e Bahia Pesca S/A, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 52/2007, registro Siafi 600785, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e BAHIA PESCA S/A, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da pesca de atuns e afins no estado da Bahia", no valor de R$ 353.081,18. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 317.013,68. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Parecer Técnico 2/2014 (peça 154) e a Portaria 376/2021 de designação de responsável pela emissão de parecer conclusivo, de 26/8/2021 (peça 155); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 220-223); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.382/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aderbal de Castro Meira Filho (XXX.595.615-XX); Bahia Pesca S/A (13.187.745/0001-53); Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX); Jorge Luiz Rocha Figueiredo (XXX.515.695-XX); Jose Alves Nascimento Filho (XXX.106.354-XX); Marcos Antonio Machado da Rocha (XXX.261.925-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.